Tribunal: TJSP
Processo: 0034292-40.2025.8.26.0000
Classe: Conflito de Jurisdição / Calúnia
Órgão julgador: Jorge Quadros
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CRIMES DE CALÚNIA E INJÚRIA. PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO. PENAS MÁXIMAS COMINADAS QUE SUPERAM 2 ANOS.
I. Caso em Exame
Conflito negativo de jurisdição instaurado entre o Juízo do Juizado Especial Criminal e o Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de São José dos Campos-SP, nos autos de queixa-crime, em razão de suposta prática dos delitos de calúnia e injúria, em

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CRIMES DE CALÚNIA E INJÚRIA. PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO. PENAS MÁXIMAS COMINADAS QUE SUPERAM 2 ANOS.
I. Caso em Exame
Conflito negativo de jurisdição instaurado entre o Juízo do Juizado Especial Criminal e o Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de São José dos Campos-SP, nos autos de queixa-crime, em razão de suposta prática dos delitos de calúnia e injúria, em concurso material.
II. Questão em Discussão
2. Verificar se a competência para julgamento permanece com o Juízo original após a rejeição parcial da queixa-crime ou se pode ser transferida para o Juizado Especial Criminal, considerando que as penas máximas em abstrato ultrapassam o limite de dois anos.
III. Razões de Decidir
3. A regra da "perpetuatio jurisdictionis", conforme aplicação por analogia do artigo 43 do CPC, impede a redistribuição do feito após a fixação da competência inicial.
4. A competência do Juizado Especial Criminal é fixada conforme a soma das penas máximas cominadas aos delitos, que não pode ultrapassar o limite de dois anos.
IV. Dispositivo e Tese
5. Conflito de jurisdição conhecido para declarar a competência do Juízo suscitado.
Tese de julgamento:
A competência é fixada pela peça acusatória inicial.
A regra da "perpetuatio jurisdictionis" impede a redistribuição do feito após a fixação inicial.
A competência para processar e julgar crimes cuja soma das penas máximas ultrapassa dois anos é do juízo criminal comum.